Tribunal: STJ
Processo: 1000775-74.2019.8.26.0505
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914572 - SP (2025/0140928-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
ENERGIA SA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
AGRAVADO
: JOSE DE JESUS LOPES DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE
POSSE. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51905744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b7f64bf9-4949-4280-aebb-dfbcd80a98b3

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b7f64bf9-4949-4280-aebb-dfbcd80a98b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914572 - SP (2025/0140928-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
ENERGIA SA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
AGRAVADO
: JOSE DE JESUS LOPES DAS NEVES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE
POSSE. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha relatoria no Agravo em
Recurso Especial n. 2.914.572 / SP (2025/0140928-7).
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 835-838)
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA51608238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 4fb46c4b-a019-4a11-92a7-e58f5df7a588

Nas
razões
do
presente
agravo
interno,
EMAE
–
EMPRESA
METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S. A aponta (fls. 842-846): a)
tempestividade, com suspensão dos prazos pela Portaria STJ/GP n. 403/2025 (fl. 842); b)
impugnação específica do óbice da
demonstrando desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame probatório e admitindo revaloração da prova (AgRg no AREsp n. 1.786.455/RJ)
(fls. 844-845); c) alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça
pelo Tribunal de origem ao aplicar a Súmula n. 7 no juízo de admissibilidade, e de que
todos os fundamentos foram impugnados (fls. 844-845).
A parte agravada, JOSÉ DE JESUS LOPES DAS NEVES, apresentou
impugnação ao agravo interno às fls. 858-872.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a) a alegada afronta aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil não enseja a abertura
da via especial, pois o acórdão possui fundamentação adequada, e a motivação contrária ao
interesse da parte não caracteriza violação às normas apontadas; os argumentos
apresentados não são suficientes para modificar as conclusões do acórdão combatido, que
contém fundamentação suficiente (fl. 783); b) rever a posição da Turma Julgadora
importaria em ofensa à Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fl. 784).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA51608238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 4fb46c4b-a019-4a11-92a7-e58f5df7a588

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre – qual seja,
suposta omissão do acórdão acerca de uma "prova literal" (fl. 797) constante nos autos em
laudo pericial e o direito à reintegração de posse em caso de esbulho – de que maneira não
seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. Nesse sentido:

[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Documento eletrônico VDA51608238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 4fb46c4b-a019-4a11-92a7-e58f5df7a588

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:02
Código de Controle do Documento: 4fb46c4b-a019-4a11-92a7-e58f5df7a588

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.572 / SP
Número Registro: 2025/0140928-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007757420198260505
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
AGRAVADO
: JOSE DE JESUS LOPES DAS NEVES
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA SA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
Documento eletrônico VDA51873124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 88b64638-2f98-4391-ab57-40681713de81

MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
AGRAVADO
: JOSE DE JESUS LOPES DAS NEVES
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 88b64638-2f98-4391-ab57-40681713de81